Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado. Deficiência do cotejo analítico. 6. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Arts. 330 e 331 do RI/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.